Tribunal: TJSP
Processo: 2050659-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação indenizatória – Insurgência contra decisão que acolheu preliminar de incompetência territorial suscitada por um dos corréus e determinou a redistribuição da ação a uma das Varas Cíveis do Foro Regional de Santo Amaro, domicílio do autor – Recurso que não atende ao princípio da dialeticidade – Razões recursais que enfocam a impossibilidade de declinação de ofício da

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação indenizatória – Insurgência contra decisão que acolheu preliminar de incompetência territorial suscitada por um dos corréus e determinou a redistribuição da ação a uma das Varas Cíveis do Foro Regional de Santo Amaro, domicílio do autor – Recurso que não atende ao princípio da dialeticidade – Razões recursais que enfocam a impossibilidade de declinação de ofício da competência, o que não é a hipótese – Não bastasse isso, sequer houve demonstração de prejuízo a justificar a mitigação do rol do art. 1015 do CPC – Recurso não conhecido.